Tribunal: TJMT
Processo: 1070383-34.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070383-34.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MANOEL JOAO ALVES LIMA - CPF: 380.903.171-20 (RECORRENTE), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Posto isso, dou parcial provimento ao recurso inominado, apenas para o fim de anular o negócio jurídico referente a contratação do seguro prestamista, determinando a restituição dos valores pagos a título do aludido seguro na forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso. Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento. É como voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. DOLO ESSENCIAL. INDUÇÃO AO ERRO. DEFEITO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A utilização de táticas ardilosas com o intuito de induzir o consumidor ao erro durante a pactuação de negócio jurídico configura vício de consentimento, ensejando sua anulabilidade (
artigo 171, II, do Código Civil), situação evidenciada quanto ao seguro prestamista.

2. O defeito no serviço prestado gera responsabilidade civil objetiva e dever de indenizar.

3. O consumidor faz jus ao reembolso, em dobro, do valor cobrado indevidamente (artigo 42, parágrafo único, do CDC).

4. Seguro de vida. Contratação lídima.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença e reconhecimento do vício de consentimento na contratação de seguro prestamista e seguro de vida, haja vista a forma como foram oferecidos os serviços. Ainda, alega que houve edição das provas para benefício da parte recorrida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a abusividade da contratação de 2 (dois) seguros prestamistas, nos valores de R$ 777,90 (setecentos e setenta e sete reais e noventa centavos), em parcela única, e R$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos), de forma parcelada, e 1 (um) seguro de vida, em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega a ocorrência de vício de consentimento, em razão do modo como as informações foram repassadas no momento das supostas contratações.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo, na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Nesse sentido, a parte recorrente trouxe aos autos as faturas em que ocorreram as cobranças que entende como indevidas, cabendo à parte recorrida o ônus de comprovar a contratação dos seguros
sub judice
.

Como meio de prova, a parte recorrida trouxe aos autos 2 (dois) áudios de atendimento telefônico cujo teor é o oferecimento dos referidos serviços e a alegada anuência pela parte recorrente.

Para que seja concretizado o negócio jurídico, é necessário o preenchimento de seus requisitos de validade, sendo eles: (i) capacidade do agente, (ii) vontade ou consentimento ilibados, (iii) licitude do objeto e (iv) adequação da forma. Ao propositalmente agir de forma à induzir outrem ao erro, caracteriza-se vício de consentimento em razão do dolo essencial demonstrado por uma das partes durante a pactuação do negócio jurídico, o que enseja sua anulabilidade (artigo 171, II, do Código Civil).

Dessa forma, os eventos atraem uma análise pormenorizada das gravações trazidas pela parte recorrida, haja vista os indícios de vício de consentimento demonstrados.

Do seguro prestamista.
Consultando a primeira gravação (id. 165861987 – fls. 3) que diz respeito ao seguro prestamista no valor de
R$ 777,90 (setecentos e setenta e sete reais e noventa centavos)
, é possível verificar a velocidade desarrazoada na qual as informações sobre o seguro são repassadas, restando impossibilitada a compreensão total da oferta sem a repetição do áudio com redução da velocidade de reprodução, o que não se pode fazer no cotidiano.

Em detida análise, após a marca de 03 minutos e 50 segundos, o atendente diz:

“Senhor Manoel João Alves de Lima, né (SIC), confirma a contratação nas condições apresentadas. Senhor Manoel, sim ou ok para gente estar finalizando, pode falar.”

Ao começar a responder, a parte autora consegue apenas dizer
“O que...”
antes de ser prontamente interrompida pelo atendente, que já o parabenizou pela contratação do seguro, ferindo, de forma hialina, o disposto no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 31.
A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas,
ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Ressalta-se que no minuto 2:52, é possível identificar a informação de cláusula de renovação automática do seguro, o que justifica a cobrança das parcelas mensais no valor de e R$ 64,83 (sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos) após 1 (um) ano da cobrança original (11/11/2021 e 11/11/2022 – id. 165861991, fls. 49 e 61), também repassada de forma rápida e não precisa.

Assim, não há que se falar em vontade ilibada quando da contratação do serviço, pois é nítida a utilização de tática desleal com o intuito de confundir o consumidor para que contrate serviço sem que nem ao menos saiba seus benefícios e deveres, quem dirá os valores cobrados para tal. Portanto, configurado o dolo essencial por parte do Banco BMG S.A., a anulação da contratação é medida que se impõe.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO. CORRETAGEM DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DE ABUSO DE CONFIANÇA, DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS PROTETIVAS DO IDOSO E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA RESTITUIÇÃO DE AÇÕES CUJA CUSTÓDIA HAVIA SIDO TRANSFERIDA À XP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÕES ACERCA DE QUESTÕES ESSENCIAIS À SOLUÇÃO DA LIDE. OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE, POR NÃO LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO, BEM COMO OS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS.

1. Recurso especial interposto no curso de ação proposta com o objetivo de anular negócio jurídico realizado com pessoa jurídica agente autônomo de investimento e com corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários, com base na alegação de que a autora, senhora idosa com 87 anos à época, teria sido induzida em erro por pessoa que, abusando de sua confiança, em conflito de interesses, teria atuado exclusivamente no interesse das rés, em operações de investimento de altíssimo risco em bolsa de valores, que a fizeram perder quase doze milhões de reais.

2. Ocorrência de omissões relevantes no exame da alegação de que as rés teriam agido com dolo, induzindo-a a erro, e de que haveria, pois, vício de consentimento, abuso de confiança e de ofensa às normas protetivas do consumidor e do idoso.

3. Tribunal de origem que não apresentou fundamentação adequada e suficiente, tendo deixado de examinar, com a devida extensão e profundidade, todas as provas dos autos em face da pretensão formulada pela autora, a prejudicar o exame do mérito da questão por parte deste Superior Tribunal e a negar à autora a prestação jurisdicional a que tem direito.

4. Necessidade de retorno dos autos à origem para rejulgamento dos embargos de declaração, de modo a sanar as omissões verificadas, bem como examinar, com detalhe e profundidade, todas as provas constantes dos autos, mormente diante da gravidade dos fatos alegados. 5. RECURSO ESPECIAL DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS ESPECIAIS DAS RÉS JULGADOS PREJUDICADOS.

(REsp n. 1.928.874/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Portanto, a contratação do seguro prestamista padece de vício de consentimento por dolo essencial, ante a evidente utilização de táticas ardilosas para confundir o consumidor e o induzir ao erro.

Dos danos causados.
Desse modo, caracterizado está o defeito do serviço, resultando na obrigação objetiva, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos, independente da existência de culpa, e inexistindo comprovação das causas excludentes de responsabilidade.

Nessa perspectiva, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente a título seguro prestamista, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ante a caracterização de dolo necessário durante a pactuação do negócio.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. BANCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRODUTOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou a inexistência do débito, e condenou a Promovida em danos morais e materiais.

2.Pretensão recursal da promovida, sob argumento de efetiva contratação do seguro e título de capitalização, não havendo que falar em conduta ilícita do banco.

3.Em que pese o reclamado alegar a regular contratação dos produtos bancários, não juntou qualquer contrato para confirmar a legitimidade dos descontos, o contexto fático indica ilicitude da conduta da promovida.

4.Ressalta-se ser desnecessária a comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.Havendo descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, a restituição em dobro é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

7.Sentença mantida.

8.Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1008062-79.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)

Todavia, a falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu. Entretanto, a situação não se trata de mera cobrança indevida, pois há um
plus
em razão do dolo que resultou no vício de consentimento, restando estabelecido o dever de indenizar, seja moralmente ou pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Assim, fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Do seguro de vida.
Em outro norte, no que se refere à contratação do “Seguro PAPCARD”, tem-se que ficou devidamente comprovada. Explico.

No segundo áudio juntado pela parte recorrida em sede de contestação, é possível compreender todas as informações passadas pela atendente de forma clara, tanto que, no minuto 01:20, diz:

“Senhor Manoel, o senhor confirma a ativação/contratação do seguro nas condições apresentadas? O senhor confirma?”

Indagação essa que a parte autora responde apenas com
“sim”,
sem expressar dúvidas quanto ao que foi dito.

Não obstante, a parte recorrente indica que o áudio em questão foi convenientemente editado para omitir informações relevantes, como os questionamentos que alega ter feito posteriormente na conversa. Contudo, não junta qualquer documento capaz de desconstituir a prova trazida pela parte recorrida, sendo a mera alegação de edição insuficiente para tal.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para (i) anular o negócio jurídico referente à contratação do seguro prestamista, (ii) determinar a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista, em dobro, com incidência de juros de 1% a.m. e correção monetária a partir do desembolso de cada parcela e (iii) condenar a parte reclama ao
pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para dele divergir em parte, afastando a determinação de devolução em dobro, bem como para afastar a condenação por indenização por danos morais.

Pois bem.

Ainda que a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários represente venda casada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, inciso I) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), motivo pelo qual é irregular
, in casu
, a restituição deverá ser de forma simples por falta de demonstração de má-fé. Isso porque, apesar de irregulares, as tarifas estavam previstas no contrato.

Com efeito, é certo que tal seguro interessa ao consumidor, assim como é inegável que sua contratação é vantajosa à instituição financeira, ao passo que o pagamento do prêmio é feito exclusivamente pelo consumidor e com isso alcança seu objetivo de lucro o recorrente.

Desse modo, muito embora não seja ilícito ou abusivo o fornecimento de seguro prestamista pela instituição financeira, em respeito à boa-fé objetiva (art. 422, CC), o consumidor deve ser informado acerca dos termos do seguro, assegurando-lhe, ainda, não só a liberdade contratar ou não o seguro, como também de escolher a seguradora com a qual irá contratar.

No caso em análise é fácil verificar que não foram apresentadas alternativas de contratação com outras seguradoras, o que demonstra que a liberdade de contratar não foi efetivamente respeitada. Assim, tal como decidido no REsp n. 1.639.259/SP, evidente que houve venda casada no caso concreto, de modo que o valor pago a título de seguro prestamista deve ser restituído ao autor, por se tratar de prática abusiva (art. 39, I, Código de Defesa do Consumidor).

O Código Civil, em seus arts. 876 e 884, determina que aquele que enriquecer a custa de outrem sem justa causa, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Por sua vez, sobre esse tema a jurisprudência firmou entendimento de que a restituição apenas será feita em dobro em casos de comprovada má-fé.

Nesse sentido cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria fático- probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

No presente caso entendo que não restou comprovada a má-fé do requerido, mormente porque o seguro também atende aos interesses do consumidor, conforme já explanado acima. E a má-fé não pode ser presumida pelo simples ato de contratar, sem outras demonstrações que levem a conclusão da inexistência de engano justificável.

E neste caso existia contratação regular e em vigor até a sentença que anula a cláusula do seguro prestamista, mostrando que o recorrente agia por força de estipulação contratual e presumindo, assim, sua boa-fé. Sendo assim, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples e não dobrada.

Da mesma maneira, afirmar que houve a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade. Ora, não se mostra razoável juridicamente tal entendimento, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos como decidido pela primeira instância, pois indevidos diante do caso concreto.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso inominado, apenas para o fim de anular o negócio jurídico referente a contratação do seguro prestamista, determinando a restituição dos valores pagos a título do aludido seguro na forma simples, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso.

Sem custas e honorários diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023